Tribunal: STJ
Processo: 0006017-96.2021.8.16.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3022876 - PR (2025/0308019-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: L S A - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: A C A - ESPÓLIO
REPR. POR
: R A
ADVOGADOS
: MANUELA DOS MÁRTIRES RAMOS - PR067201
HELLEN REGINA KIRCHNER VILLAR - PR059463
AGRAVADO
: M J M
ADVOGADO
: MARCELO JOSÉ MARTINS - PR075801
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
ILAÇÕES GENÉRICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF,
POR ANALOGIA. IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL. BEM DE
FAMÍLIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE
DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A alegada afronta à lei federal não foi demonstrada com clareza,
caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica e
legal, conforme previsto na Súmula n. 284 do STF.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação
do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
28/10/2025
03/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52030869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 05/11/2025 08:51:24
Publicação no DJEN/CNJ de 07/11/2025. Código de Controle do Documento: 3609204f-0ae6-4ead-b40d-5011880de674

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
05 de novembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52030869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 05/11/2025 08:51:24
Publicação no DJEN/CNJ de 07/11/2025. Código de Controle do Documento: 3609204f-0ae6-4ead-b40d-5011880de674

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3022876 - PR (2025/0308019-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: L S A - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: A C A - ESPÓLIO
REPR. POR
: R A
ADVOGADOS
: MANUELA DOS MÁRTIRES RAMOS - PR067201

HELLEN REGINA KIRCHNER VILLAR - PR059463
AGRAVADO
: M J M
ADVOGADO
: MARCELO JOSÉ MARTINS - PR075801
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
ILAÇÕES GENÉRICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF,
POR ANALOGIA. IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL. BEM DE
FAMÍLIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE
DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A alegada afronta à lei federal não foi demonstrada com clareza,
caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica e
legal, conforme previsto na Súmula n. 284 do STF.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação
do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por L. S. A. - ESPÓLIO e A.
C. A. - ESPÓLIO (ESPÓLIO e outro) contra decisão que negou seguimento ao seu apelo
nobre anteriormente manejado.
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 852-860).
Documento eletrônico VDA51806606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:16:51
Código de Controle do Documento: 52b6dd33-23d9-4a24-aec8-265d9a437536

O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
O recurso especial, amparado no
III,
da CF, foi interposto contra
art. 105,
a,
acórdão do Tribunal estadual assim ementado:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO.
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível com a finalidade de restabelecer os benefícios da
justiça gratuita; reconhecer a nulidade da execução e a
impenhorabilidade de imóvel e afastar o inadimplemento do contrato. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a nulidade da
execução por ausência de liquidez do título; se ocorreu inadimplemento
contratual e se o imóvel é impenhorável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido para restabelecer a justiça gratuita foi indeferido, diante da
ausência de provas que demonstrem a situação de hipossuficiência da
parte embargante (mov. 29.1), cuja decisão restou mantida no
julgamento dos embargos de declaração, sendo que o preparo recursal
foi recolhido (movs. 7.1 e 15.1 – ED no 0018630-46.2024.8.16.0001).
4. Nulidade da execução por ausência de título líquido. Inocorrência. No
contrato de prestação de serviços foi pactuado que o apelado teria direito
a 13% (treze por cento) do valor líquido do total da herança da parte
executada, a ser pago em até seis meses após o trânsito em julgado dos
autos de inventário.
5. É fato incontroverso que as partes pactuaram verbalmente que o
débito poderia ser pago após a alienação dos imóveis localizados na
Rua E. N. e na Rua C., o que ainda não ocorreu. Entretanto, tal contrato
foi rescindido diante do inadimplemento da parte embargante, uma vez
que não pagou todo o valor devido referente ao imóvel vendido (mov.
1.19).
6. Os documentos juntados são insuficientes para comprovar a
impenhorabilidade do imóvel alegada.
7. De ofício, fixação conjunta dos honorários da execução e dos
embargos, nos termos do AGRG no
apreciado
ERESP no 1.098.420/RS,
sob o rito dos recursos repetitivos. 8. Possibilidade de majoração dos
honorários advocatícios em grau recursal (CPC,
§ 11).
art. 85,
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação cível desprovida.
Tese de julgamento: Não há nulidade da execução e o inadimplemento
do contrato restou comprovado.
Documento eletrônico VDA51806606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:16:51
Código de Controle do Documento: 52b6dd33-23d9-4a24-aec8-265d9a437536

Dispositivos relevantes citados: artigos 373, II e 803, I, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos ER Esp no 1.098.420
/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, D Je 20-5-2016
(e-STJ, fls. 722/723).

Nas razões do seu inconformismo, ESPÓLIO e outro alegaram ofensa aos
arts. 489 e 1.022 do NCPC e 1o e 5o da
Sustentaram que (1) o aresto
Lei n. 8.009/1990.
recorrido foi omisso, porque não foram analisados todos os pontos indicados; e (2) deve
ser reconhecida a impenhorabilidade do imóvel, localizado na Rua Chile n. 988, em
Rebouças, por se tratar bem de família, utilizado como residência da família.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 820-827).
É o relatório.
VOTO
O inconformismo, no entanto, não merece prosperar.
Da assertiva de existência de omissão no aresto recorrido
ESPÓLIO e outro alegaram ofensa aos arts. 489 e 1.022 do NCPC.
Sustentaram que o aresto recorrido foi omisso, porque não foram analisados todos os
pontos indicados.
Vale pontuar que, na via estreita do recurso especial, é exigível a
demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo inquinado como violado, bem como a
sua particularização, a fim de possibilitar o seu exame em conjunto com o decidido nos
autos, sendo certo que a falta de indicação de dispositivos infraconstitucionais tidos como
contrariados ou a alegação genérica de ofensa a lei caracterizam deficiência de
fundamentação, em conformidade com a Súmula n. 284 do STF: É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia.
No presente caso, da leitura das razões do especial, verificou-se que
ESPÓLIO e outro não apresentaram argumentos claros e concatenados no tocante ao
alegado, mas apenas ilações genéricas, pois se limitaram a asseverar que o aresto
recorrido foi omisso, porque não foram analisados todos os pontos indicados.
Sobre o tema, vejam-se os precedentes:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
PENHORA. ALEGAÇÃO DE AFASTAMENTO. ALEGAÇÃO GENÉRICA
DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N.
284
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
REEXAME.
Documento eletrônico VDA51806606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:16:51
Código de Controle do Documento: 52b6dd33-23d9-4a24-aec8-265d9a437536

IMPOSSIBILIDADE. VERBETES SUMULARES N. 7 E 83 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO. NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de
ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração
efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da
Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
(Verbete sumular n. 7 do Superior Tribunal de Justiça).
3. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida"
(Enunciado da Súmula n. 83 desta Corte Superior).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
REsp n. 1.931.592/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de

12/9/2022,
19/9/2022 – sem destaque
no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES.
CONTRATO DE MÚTUO. 1. VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
OMISSÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA.
2. TESE
SÚMULA 284/STF.
SOBRE INÉPCIA DA INICIAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULAS N. 283 E 284/STF. 3. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E
TERMO INICIAL.
4. ALEGAÇÃO DE EXCEÇÃO
SÚMULA N. 83/STJ.
DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO.
5. AGIOTAGEM
SÚMULA N. 7/STJ.
NÃO CARACTERIZADA. JUROS PACTUADOS NOS LIMITES LEGAIS.
6. MULTA DO
§ 4o, DO
NÃO CABIMENTO. 7.
ART. 1.021,
CPC/2015.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a
alegação de ofensa ao
do
se faz de forma
art. 1.022
CPC/2015
genérica, sem a demonstração exata dos pontos em relação aos
quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência
da Súmula 284 do STF.
2. A ausência de impugnação específica sobre fundamento suficiente,
que por si só, é capaz de manter a conclusão esposada no acórdão
recorrido, configura deficiência na fundamentação e atrai a incidência
das Súmulas 283 e 284 do STF.
3. A cobrança de dívida líquida constante em instrumento particular
sujeita-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do
§ 5o, I, do CC/2002. Termo inicial do prazo prescricional se dá
art. 206,
no dia de pagamento da última parcela.
4. Rever a conclusão esposada no acórdão recorrido, quanto à tese de
exceção do contrato não cumprido, demandaria revolvimento do conjunto
fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
5. Não está caracterizada a agiotagem, sendo o débito exigível, tendo
em vista que a pactuação dos juros não ultrapassou o limite da taxa
prevista em lei.
Documento eletrônico VDA51806606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:16:51
Código de Controle do Documento: 52b6dd33-23d9-4a24-aec8-265d9a437536

6. Não merece ser acolhido o pedido de aplicação da multa prevista no §
4o do
do
porquanto esta não é automática, não se
art. 1.021
CPC/2015,
tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno
em votação unânime.
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.107.815/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
sem
15/8/2022,
18/8/2022 –
destaque no original)

Quanto à alegada impenhorabilidade de bem de família
ESPÓLIO e outro alegaram afronta aos arts. 1o e 5o da Lei n. 8.009/1990.
Sustentaram que deve ser reconhecida a impenhorabilidade do imóvel, localizado na Rua
Chile n. 988, em Rebouças, por se tratar bem de família, utilizado como residência da
família.
Sobre o tema, a Corte local consignou:
6. Em segundo lugar, aduz a parte embargante que existem omissão e
obscuridade no tocante a impenhorabilidade do imóvel localizado na Rua
C., pois se trata da moradia da parte embargante e de sua família. Existe
obscuridade no acórdão porque utilizou como fundamento para
reconhecer a penhorabilidade a venda de outros imóveis. Neste ponto,
tendo em vista que os referidos imóveis foram vendidos inclusive antes
da propositura da demanda original - ajuizada em
-, faz-se
10/02/2021
necessário que este Juízo esclareça qual a relação da referida
fundamentação com o reconhecimento da penhorabilidade do imóvel.
7. Sem razão. O acórdão recorrido encontra-se devidamente
fundamentado e apontou de forma clara e objetiva os fatos e
fundamentos que formaram o convencimento desta Corte acerca da
alegação de impenhorabilidade. Confira-se:
“(...) 17. Em quinto lugar, a proteção conferida pela Lei no 8.009 /1990 ao
bem de família decorre do direito social à moradia, garantido pela
Constituição Federal em seu artigo 6o, a qual estabelece que:
"Art. 1o. O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é
impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil,
comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos
cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele
residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.
Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual
se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer
natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou
imóveis que guarnecem a casa, desde que quitados.”
18. O artigo 5o da citada lei estabelece que "para os efeitos de
impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um
único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia
permanente".
19. Por sua vez, aduz o apelante que o imóvel localizado na Rua C. já
serve de residência ao próprio apelante há anos e mesmo antes do
Documento eletrônico VDA51806606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:16:51
Código de Controle do Documento: 52b6dd33-23d9-4a24-aec8-265d9a437536

falecimento do embargante L. S. já servia como sua residência que
estava terminando as reformas para conferir mais conforto para o
recebimento também do Sr. L. S. para ali residir. Dessa forma, deve ser
reconhecida a sua impenhorabilidade.
20. Sem razão. Embora o apelante R. A. tenha alegado que mora há
anos no imóvel da Rua C., em 18-11-2021 o embargante L. S. A. afirmou
que residia com aquele porque o referido imóvel estava depredado,
conforme fotos juntadas (mov. 33.1 – fl. 26). Confira-se:
“(...) Como narrado anteriormente, o Embargante é Interditado, reside
com seu Curador R. A., pois o imóvel sito a Rua C., onde residiu com
seus genitores, encontrasse depredado conforme fotos em anexo. (...)”
21. As fotos juntadas comprovam a depredação do espaço (mov. 33.3).
Ademais, o mencionado imóvel era objeto de locação (movs. 33.2 e
40.10). Desse modo, não se enquadra na categoria de bem de família,
pois não restou comprovado que a renda proveniente dos aluguéis seria
utilizada para a subsistência do executado e de sua família.
[...]
24. Assim, os documentos juntados são insuficientes para comprovar a
impenhorabilidade alegada. Portanto, mantém-se a sentença neste
ponto. (...)” Grifos no original. Abreviei os nomes e os dados das partes
em razão do segredo de justiça (e-STJ, fls. 792/793 e 795).

Nesse sentido, conforme acima transcrito, o Tribunal de Justiça do
Paraná, soberano na análise do contexto fático-probatório, concluiu pela não
comprovação de que o imóvel apontado configure bem de família, o que afasta a sua
impenhorabilidade.
Por isso, conforme se nota, o TJPR assim decidiu com amparo no contexto
fático-probatório da causa, de modo que a revisão do julgado, com o consequente
acolhimento da pretensão recursal, demandaria, necessariamente, o reexame das
provas, o que não se admite no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7
do STJ.
Seguem os julgados:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA.
PROVA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISIDICIONAL. AUSÊNCIA.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Na espécie, agiu corretamente o tribunal de origem ao rejeitar os
embargos de declaração por inexistir omissão, contradição, obscuridade
ou erro material no acórdão atacado, ficando patente o intuito infringente
da irresignação.
2. Na hipótese, rever as premissas adotadas pelo tribunal de
origem, que rejeitou a tese de impenhorabilidade do imóvel objeto
da lide porque não comprovada a sua condição de bem de família,
encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
Documento eletrônico VDA51806606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:16:51
Código de Controle do Documento: 52b6dd33-23d9-4a24-aec8-265d9a437536

3. A aplicação da
em relação ao recurso especial
Súmula no 7/STJ
interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise
da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não
provido.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 2.213.851/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de

29/9/2025,
2/10/2025 – sem
destaque no original)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC. INEXISTENTE. IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL. BEM DE
FAMÍLIA. REQUISITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA
N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, uma vez
que o Tribunal de origem se manifestou, de forma clara e fundamentada,
quanto aos pontos alegados como omissos.
2. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelas instâncias
ordinárias para analisar se estão ou não presentes os requisitos
necessários para caracterizar o imóvel como bem de família e,
consequentemente, a sua impenhorabilidade demandaria a análise
de circunstâncias fático-probatórias dos autos, o que é inviável em
recurso especial devido à incidência da Súmula n. 7/STJ.
3. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea
"a" do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso
especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.881.699/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de

22/9/2025,
25/9/2025 – sem destaque no
original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO
EMBARGANTE.
1. Não há falar em ofensa ao
do CPC, porquanto todas as
art. 1022
questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas
pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de
fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como
na hipótese dos autos. Precedentes.
2. Derruir as conclusões da Corte local para reconhecer que o
imóvel objeto da constrição tem natureza de bem de família e é
protegido pela impenhorabilidade implica reexame do acervo fático-
probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, nos
termos da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 2.842.317/SP,
Turma, julgado em
DJEN de

15/9/2025,
23/9/2025 – sem destaque no
original)
Documento eletrônico VDA51806606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:16:51
Código de Controle do Documento: 52b6dd33-23d9-4a24-aec8-265d9a437536

Nessas condições,
do agravo para
do recurso
CONHEÇO
NÃO CONHECER
especial.
Considerando a aplicabilidade do NCPC, MAJORO em 5% o valor dos
honorários advocatícios anteriormente fixados em desfavor de ESPÓLIO e outro, nos
termos do
§§ 2o e 11, do NCPC.
art. 85,
Por oportuno, previno as partes de que a interposição de recurso contra esta
decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar condenação às penalidades fixadas no art. 1.026, § 2o, do NCPC.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51806606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:16:51
Código de Controle do Documento: 52b6dd33-23d9-4a24-aec8-265d9a437536

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.022.876 / PR
Número Registro: 2025/0308019-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00023787020218160001
00060179620218160001
00235624320258160001
235624320258160001
23562432025816000100023787020218160001 23787020218160001 60179620218160001
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : L S A - ESPÓLIO
AGRAVANTE : A C A - ESPÓLIO
REPR. POR
: R A
ADVOGADOS : MANUELA DOS MÁRTIRES RAMOS - PR067201
HELLEN REGINA KIRCHNER VILLAR - PR059463
AGRAVADO
: M J M
ADVOGADO
: MARCELO JOSÉ MARTINS - PR075801
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
TERMO
Documento eletrônico VDA52004372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 01:00:33
Código de Controle do Documento: 36f84638-ff55-4bcd-8383-537fb89cedc4

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
03/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52004372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 01:00:33
Código de Controle do Documento: 36f84638-ff55-4bcd-8383-537fb89cedc4